Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724385-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI ALVES SOARES AGRAVADO: GUSTAVO CAVALCANTE, BRUNO VIANA VENTURA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 74815518, o advogado constituído pela autora/agravante comunicou que renunciou ao mandato outorgado pela referida parte, fazendo juntar o Termo de Renúncia, constando a comunicação à mandante, em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, o advogado continuará a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, intime-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador